Tribunal: CARF
Processo: 14489.000104/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000104/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.717 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
FEITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
34.
Constitui infração deixar da lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000104/2007-78
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000104/2007-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto. Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini..
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-18.160 (fls. 70 a 77),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.111.584-1, emitido em 17/10/2007, no valor total de R$ 119.512,33,
por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, no período de 01/2004 a
12/2005.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INFRAÇÃO:
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme
previsto no art. 32, inciso II da Lei 8.212/91, c/c art. 225, inciso II e §§ 13 a 17 do RPS -
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, constitui infração
passível de autuação.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 17/04/2009 (fl. 101) e apresentou
Recurso em 15/05/2009 (fls. 83 a 85) sustentando cerceamento do direito de defesa porque
apresentou toda documentação solicitada pela fiscalização.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – violação ao princípio da ampla defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000104/2007-78

Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Da ausência de desconto da contribuição dos segurados contribuintes
individuais
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais1, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 73 a 77):
9. A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto dela
conheço.
10. Analisando o presente Auto-de-Infração, no que concerne seus aspectos legais,
constata-se que se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000104/2007-78

acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o
disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com o artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Lei n°8212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"h" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal – DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos
os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.(g.n).
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, o dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada, e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.
11. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa foi autuada por ter sido
constatado, no decorrer da Ação Fiscal desenvolvida na empresa, que não foram
lançados mensalmente em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores referentes As verbas que incidem contribuição previdenciária, o que
constitui infração ao artigo 32, II, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 225, II, do RPS, que
dispõem:
Lei n°8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; ( ver §§ 13 a 17);
12. A conduta omissiva relatada caracteriza o descumprimento de obrigação acessória,
conforme dispositivos acima, não tendo sido a impugnação, capaz de ilidir a autuação,
uma vez que:
12.1. A defendente pautou sua impugnação com o argumento que não concorreu para o
cometimento da infração, porque a documentação foi colocada A disposição da
fiscalização na data estipulada. Porém sem apresentar qualquer elemento de convicção
capaz de desconstituir a autuação, apresenta razões que nada tem haver com o objeto da
autuação, que se deu por ter a empresa deixado de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade os fatos geradores de contribuições previdenciárias e não por ter deixado
de apresentar a documentação.
12.2. Segundo a defendente, em evidente cerceamento de defesa, na data estipulada o
auditor fiscal, sem qualquer exame da documentação posta a sua disposição, apresenta
assim que chega A empresa, o TEAF juntamente com a autuação citada, o que não é
verdade, pois houve sim, o exame da documentação, como atesta o próprio TEAF, que
relaciona no campo reservado para documentos examinados (fls.17), aqueles que foram
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000104/2007-78

utilizados na verificação relativa ao cumprimento das obrigações previdenciárias da
empresa. Também comprovam que houve o exame da documentação o fato de que na
presente autuação foram anexadas cópias de diversos Termos de Rescisões do Contrato
de Trabalho e de parte do Razão Analítico, não se caracterizando, dessa forma, o
alegado cerceamento de defesa.
12.3. Outro equivoco é a empresa considerar que foi notificada em 09/10/07, para
apresentação da documentação em 17/10/07. Consta dos autos, As fls. 06/08, o TIAF
datado de 14/08/07, com ciência do Representante da empresa (Procuração-fls.9), para
apresentação da documentação a partir de 20/08/07. Em seguida foram emitidos
respectivamente os seguintes TIAD: Em 13/09/07 para apresentação da documentação a
partir de 19/09/07; em 20/09/07 para apresentação a partir de 27/09/07 e finalmente em
09/10/07 para apresentação a partir de 17/10/07. Verifica-se que nos intervalos de
tempo disponibilizados, a empresa não atendeu a solicitação, sendo necessária a
reiterada emissão de TIAD.
12.4. Note-se que os documentos foram reiteradamente solicitados, e no último TIAD
foi estabelecido o horário de 08:30h para a apresentação, tendo o Auto de Infração sido
lavrado As 08:40, demonstrando que no último dia do prazo, também foi dada
oportunidade à autuada.
12.5. Não resta dúvida de que documentos foram disponibilizados, tanto que a
fiscalização verificou a situação da empresa com os elementos disponíveis. Mas o que
não procede é a alegação de foram disponibilizados todos os documentos, logo, a
contrário sensu, houve sonegação e negação de documentos e informações, sim.
12.6. De todo o exposto, fica descartada a possibilidade de que tenha havido violação
As regras fundamentais e transgressão á norma legal, não havendo que se falar em
anulabilidade do auto de infração, e nem em conexão com processos reflexos, ficando
descartada a situação prevista no art. 248 do CPC.
13. Quanto à multa aplicada, temos:
13.1. 0 artigo 283, inciso II, alínea "a" do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, dispõe que:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento,
fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais
e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto
nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
- a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
13.2. O art. 102 da Lei n° 8.212/91 estabelece que:
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir de
abril de 1991, a exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, § 5° e 29, nas mesmas épocas
e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social, neste período.
13.3. Já o art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 dispõe que:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente, referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas. e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000104/2007-78

13.4. 0 valor referido no subitem acima foi atualizado pela Portaria MPS n° 142, de
11/04/2007, que em seu art. 9°, inciso V, estabelece:
Art. 9°A partir de 1° de abril de 2007:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
(art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e
noventa e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil
quinhentos e doze reais e trinta e três centavos);
13.5. Das circunstâncias agravantes da penalidade. Assim dispõe o inciso V do art. 290
do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
(...)
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data
em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes et autuação
anterior. (Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007)
13.6. Para a gradação da multa, dispõe o art. 292 do mesmo Regulamento:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV- a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso;
13.7. Assim, nos termos dos dispositivos acima e face à ocorrência da agravante da
reincidência, foi aplicada a multa agravada 32 vezes, atingindo o valor de R$
382.438,72, que nos termos do disposto no art. 9°, inciso V da Portaria 142, de
11/04/07, foi reduzida ao limite máximo, implicando em R$ 119.512,33.
CONCLUSÃO
14. Assim, o presente Auto de Infração foi lavrado na estrita observância das
determinações legais vigentes, motivo pelo qual VOTO ela PROCEDÊNCIA da
autuação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital